Tribunal: TJSP
Processo: 1012308-37.2018.8.26.0320
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequela decorrente de acidente de trabalho. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE –

Ementa:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – ACIDENTÁRIO. Autor que apresenta sequela decorrente de acidente de trabalho. Nexo causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art. 104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência mantida.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. A verba honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85, §3o e §4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso do autor e reexame necessário desprovidos. Correção monetária alterada de ofício. Concessão de antecipação de tutela, de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício, ficando após determinada a suspensão do processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000562986
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1012308-37.2018.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante ANDRE
APARECIDO BENDASSOLI (JUSTIÇA GRATUITA) e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso do autor e ao reexame necessário, com determinação de suspensão do
processo até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012308-37.2018.8.26.0320 - Voto no 17062
2
VOTO No 17062
Apelação/Reexame Necessário: 1012308-37.2018.8.26.0320
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Limeira
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante: André Aparecido Bendassoli
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
ACIDENTÁRIO. Autor que
apresenta sequela decorrente de acidente de trabalho. Nexo
causal evidenciado. Exame clínico que confirma o prejuízo
funcional parcial e permanente. Dispêndio de maior esforço que
constitui hipótese de concessão do benefício, nos termos do art.
104, II, do Decreto 3.048/99. Auxílio-acidente devido. Procedência
mantida.
AUXÍLIO-ACIDENTE TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS. A verba
honorária deve ser fixada em liquidação, nos termos do art. 85,
§3o e §4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso do autor e reexame necessário desprovidos. Correção
monetária alterada de ofício. Concessão de antecipação de tutela,
de ofício, para determinar a imediata implantação do benefício,
ficando após determinada a suspensão do processo.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 208/211, que
julgou procedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação.
Em suas razões recursais o apelante alega que cessado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012308-37.2018.8.26.0320 - Voto no 17062
3
benefício de auxílio-doença retornou ao labor ainda inapto, tendo trabalhado de
19/04/2018 a 16/07/2018. Afirma que a empresa reconheceu sua inaptidão em
18/07/2018. Sustenta que faz jus ao auxílio-doença desde a DER até o efetivo
restabelecimento da capacidade laborativa. Assevera que o juiz não está adstrito ao laudo
pericial, podendo formar sua convicção nos demais elementos dos autos. Pugna pelo
provimento recurso para que seja concedido aposentadoria por invalidez ou ao menos
auxílio-doença, com determinação de cessação pelo INSS somente após a reabilitação
profissional.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos subiram também para o reexame necessário.
Sem intervenção do Ministério Público, nos termos do Ato
Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de
Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou ação acidentária porque, segundo alega,
exercendo a função de auxiliar de produção, na empresa CCS Tecnologia e Serviços Ltda.,
sofreu acidente típico e veio a ser acometido por lumbago com ciática (CID 10 M 54-4),
que incapacita para sua atividade laborativa. Requer a concessão do benefício cabível.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 13).
O segurado recebeu benefício de auxílio-doença acidentário
de vigente de 19/04/2018 a 16/07/2018 (fls. 34, 39).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 184/192).
Em anamnese, o periciado informou ao experto que sofreu
queda na empresa em 03/04/2018. Refere dores lombares desde então, irradiadas para
membro inferior direito. Refere tratamento fisioterápico e medicamentoso, com melhora
parcial.
Ao exame físico, o perito constatou que o segurado
apresenta redução da capacidade laborativa, pois é portador de hérnia discal, que
comprime o nervo do plexo lombo-sacro, confirmado pelo exame de
eletroneuromiografia. Consignou o experto que o labor será mais árduo e estabeleceu o
nexo (quesitos fls. 190, “a” e “b”).
Concluiu o especialista que o autor é portador de
incapacidade parcial e permanente com nexo causal laboral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012308-37.2018.8.26.0320 - Voto no 17062
4
A demanda foi, ao final, julgada procedente, com amparo na
prova pericial, para se conceder ao segurado auxílio-acidente, a partir da cessação do
auxílio-doença, que ocorreu em 16/07/2018 (fls. 34), pagas as parcelas vencidas com
correção monetária desde cada vencimento, além de juros a partir da citação,
observando o que for decidido no RE 870.947 (Tema 810). Os honorários serão arbitrados
na fase de liquidação (artigo 85, §§ 3o e 4o, II, do CPC).
Com efeito, o laudo pericial esclareceu o quanto necessário
à adequada apreciação da matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por
profissional habilitado, único apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu
teor. Os demais elementos probatórios coligidos aos autos restam por corroborar suas
conclusões.
O nexo causal restou demonstrado pela emissão de CAT pela
empregadora, seguida da concessão administrativa de auxílio-doença acidentário,
circunstância indicativa de seu reconhecimento por parte do próprio INSS.
Reputam-se preenchidos, destarte, os requisitos necessários
à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei no 8.213/1991, não
sendo cabível a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, diante da
incapacidade constatada.
Não é demais ressaltar que, no sentido do que ora se decide,
já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C, do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO
LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe
em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS:
COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO
PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012308-37.2018.8.26.0320 - Voto no 17062
5
DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA
IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER
MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução
permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de
acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços
repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva
quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja
irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza
permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional
desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade
da doença. Precedentes do STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o
nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o
trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é
cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela
possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia
que acomete o segurado, em virtude de tratamento
ambulatorial ou cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do
material fático, mas sim valoração do conjunto probatório
produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da
Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp. 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em 25/11/2009
e publicado em 12/02/2010).
Como se vê, conforme entendimento jurisprudencial sólido
do STJ, nem sequer se faz necessária lesão de natureza grave para que seja devida a
concessão do benefício, tampouco sua irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se
reconhecer a procedência do pedido.
Cumpre esclarecer, também, que o Decreto 3.048/1999 traz
expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o maior esforço para o
desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012308-37.2018.8.26.0320 - Voto no 17062
6
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente caso,
corresponde ao dia 17 de julho de 2018 (fls. 34).
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação aos honorários advocatícios, o novo CPC traz,
no §3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face
da Fazenda Pública1.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios
estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima
de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012308-37.2018.8.26.0320 - Voto no 17062
7
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, defere-se, de ofício, a tutela antecipada para implantação do benefício.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do autor e ao
reexame necessário.
Fica consignado que o termo inicial do benefício fixado
poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ,
devendo o processo permanecer suspenso após o julgamento, até a definição da questão.
Ademais, acrescenta-se, DE OFÍCIO, que sobre as prestações
atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação
conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.
Intime-se a autarquia para que proceda à imediata
implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1012308-37.2018.8.26.0320
Nome do(a) Segurado(a)
André Aparecido Bendassoli
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
17a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1012308-37.2018.8.26.0320 - Voto no 17062
8
DIB
17/07/20183
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.